Tribunal: TJMT
Processo: 1023382-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023382-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO BRESCOVIT - CPF: 572.247.571-87 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rogério Brescovi contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com pedido de consignação em pagamento, confirmando a validade das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização mensal, bem como das tarifas administrativas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado, (ii) a validade da capitalização mensal dos juros e (iii) a legalidade da cobrança de tarifas administrativas, diante das disposições do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura, sendo permitida a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano desde que não sejam abusivas. No presente caso, os juros contratados estão em conformidade com a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não configurando onerosidade excessiva para o consumidor.

4. A capitalização mensal dos juros é permitida para contratos celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que foi cumprido no presente caso.

5. A cobrança das tarifas administrativas pactuadas é válida, desde que estejam claramente especificadas no contrato e não imponham desvantagem exagerada ao consumidor, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não configura abusividade a pactuação de juros remuneratórios dentro da média de mercado, a capitalização mensal expressamente acordada e a cobrança de tarifas administrativas especificadas em contrato de financiamento bancário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rogério Brescovi
contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com pedido de consignação em pagamento e antecipação de tutela ajuizada pelo Apelante em face do
Banco Itaúcard S/A
.

A decisão de primeira instância, ora impugnada, considerou regular o contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária firmado entre as partes, concluindo que os juros remuneratórios estavam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e não configuravam abusividade. A sentença também autorizou a capitalização mensal dos juros, nos termos das Medidas Provisórias 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, entendendo que a pactuação era válida e atendia aos requisitos de transparência contratual (ID 235273658).

Inconformado, o apelante em suas razões de ID 235273660 sustenta que a sentença contraria as provas dos autos e os princípios legais aplicáveis, argumentando que:

- Os juros remuneratórios praticados no contrato ultrapassam a taxa média de mercado, o que caracteriza abusividade;

- A capitalização mensal de juros não foi expressamente acordada e deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que exige uma pactuação explícita para a validade desse tipo de cobrança;

- A cobrança de tarifas administrativas e encargos adicionais, como TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e TEC (Taxa de Emissão de Carnê), é ilegal, por falta de prestação de serviço diretamente vinculada a esses valores;

- A cumulação de juros remuneratórios e comissão de permanência gera onerosidade excessiva para o consumidor e fere o princípio da função social do contrato;

- Invoca o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Civil, defendendo a nulidade das cláusulas abusivas e a necessidade de revisão contratual para restabelecer o equilíbrio entre as partes.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do contrato, com a limitação dos juros em 12% ao ano, afastamento da capitalização mensal e exclusão das taxas administrativas e de outras cobranças indevidas, com a consequente devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, devidamente atualizados.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões de ID 235273665,
arguiu preliminarmente a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de inovação recursal arguida pelo Apelado, entendo que não merece acolhimento.

O Banco Apelado aponta que o pedido contido nas razões de recurso do Autor inclui discussões sobre matérias que não foram suscitadas na petição inicial.

Da análise do recurso de apelação de ID 235273660, ao contrário do que alegou o Apelado, constata-se que o Apelante sequer menciona tarifa de avaliação do bem, o registro de contrato e o seguro prestamista nos pedidos, vejamos:

Assim, não há o que se falar em inovação recursal, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

A controvérsia recursal
reside na suposta abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros,
tarifa de abertura de crédito e tarifa de emissão de carnê
, bem como a cumulação de
juros remuneratórios e comissão de permanência.

De antemão, cumpre consignar que já se encontra consolidado o entendimento acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de natureza bancária, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2.591 e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Conforme bem assinalado pelo Juízo de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, o simples fato de os juros excederem 12% ao ano não configura, por si só, abusividade (REsp n.o 1.061.530/RS).

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do banco/apelante quanto aos juros remuneratórios, que, alega, não serem abusivos.

No que concerne a esta matéria, saliento que o tema dos juros remuneratórios foi amplamente discutido e definido no julgamento do REsp n.o 1.061.530-RS, onde se firmou o entendimento de que a revisão da taxa de juros pactuada depende da demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Neste sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (Destaquei)

No contrato celebrado entre as partes, juntado em
(ID 235272842)
, firmada em 05/04/23, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,64% ao mês
, sobre o valor financiado, vejamos:

Ao contrário do que alega o apelante, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas
taxas
superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Por sua vez, através do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado praticada pelo banco apelado estava apurada em 1,99
% ao mês, vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-04-05

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste E. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

O STJ já decidiu que o artigo 4° do Decreto no 22.626/33 proíbe apenas a capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros vencidos ao capital), logo, a forma de cálculo adotada no contrato é legítima, como bem asseverou o juízo de primeiro grau na sentença de ID 235273658.

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 05/04/23, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada.

O apelante, questiona omissão do juízo de primeiro grau, que não analisou suposta cumulação da comissão de permanência com demais encargos no período de inadimplência.

Se faz necessário registrar que conforme entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência quando pactuada entre as partes, desde que limitada à taxa de juros remuneratórios contratada e não cumulada com esses mesmos juros (Súmulas no 294 e 296 do STJ), correção monetária (Súmula no 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada pelo Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

No caso em questão, não há previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em análise (ID 235272842), vejamos:

De igual modo, o autor/apelante não demonstrou que essa cobrança tenha sido feita pelo requerido ao longo da contratação.

Além disso, diferentemente do alegado pelo autor/apelante, destaca-se que não há ilegalidade na incidência cumulativa dos juros remuneratórios e moratórios, como foi pactuado, uma vez que o primeiro objetiva a remuneração do capital e o segundo, a sanção pelo inadimplemento no tempo devido.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo. Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.
(...).

(N.U 1048087-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

Somado a isso, também não constatei no contrato firmado entre as partes a cobrança de “taxa de emissão de carnê” e “taxa de abertura de crédito”, questionadas pelo apelante.

Desta feita, a sentença não merece reforma com relação à suposta incidência da comissão de permanência, taxa de emissão de carnê e taxa de abertura de crédito.

Destarte, não há o que se falar em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita no contrato firmado entre as partes a ensejar tal direito.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em virtude de ausência de fixação pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024